Tribunal: TJES
Processo: 0020584-92.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020584-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO GUILHERME DE FARIA e outros

APELADO: BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO COM SENHA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA LOCAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA BANCÁRIA (SÚMULA 479/STJ). CULPA CONCORRENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO ADMINISTRADOR DO CARTÃO QUANTO ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS PARCIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS PELA COOPERATIVA LOCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por consumidor vítima de furto de cartões bancários, alegando-se falha na prestação de serviços bancários por autorização de movimentações atípicas não detectadas, omissão de medidas preventivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: i) Análise das preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade de justiça; ii) Legitimidade passiva da cooperativa de crédito local e do banco administrador do cartão; iii) Configuração de falha no dever de segurança das instituições financeiras em transações com cartão furtado mediante uso de chip e senha e fora do perfil de correntista; iv) Existência de responsabilidade objetiva e culpa concorrente entre consumidor e instituições financeiras; v) Cabimento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos legais.

A impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor é rejeitada, uma vez que a documentação apresentada demonstra a hipossuficiência alegada, e não houve produção de prova em contrário pelos réus.

A preliminar de ilegitimidade passiva da cooperativa de crédito local é rejeitada, com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

Configura-se a culpa concorrente: do consumidor, pela quebra do dever de sigilo e guarda da senha pessoal; e da cooperativa de crédito local (gestora da conta corrente), pela falha em seu dever de segurança ao não implementar mecanismos eficazes para detectar e obstar transações financeiras (saques e débitos) que destoavam flagrantemente do perfil habitual do correntista. O dever de monitoramento de atividades suspeitas é preexistente e contínuo.

Em relação ao banco administrador do cartão de crédito, não restou demonstrada falha na prestação do serviço ou que as transações na função crédito, isoladamente consideradas, destoassem do perfil de utilização do cartão a ponto de exigir sua intervenção imediata, sendo mantida a improcedência do pedido quanto a ele.

Reconhecida a culpa concorrente, a cooperativa de crédito local deve restituir ao autor 50% do prejuízo material sofrido na conta corrente (débitos e saques), totalizando R$ 7.373,42.

A subtração de valores da conta corrente e a falha no dever de segurança da instituição financeira configuram dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento. A indenização é fixada em R$ 3.000,00, a ser paga pela cooperativa local, considerando a culpa concorrente, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes bancárias (Súmula 479/STJ) é mitigada pela culpa concorrente do consumidor que negligência o sigilo de sua senha pessoal.

O dever de segurança bancário impõe às instituições financeiras a implementação de sistemas para detectar e obstar movimentações financeiras que destoem flagrantemente do perfil do consumidor, sob pena de falha na prestação do serviço.

A cooperativa de crédito local que emite o cartão e o banco administrador do sistema integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente perante o consumidor por falhas no serviço, com base na teoria da aparência e no CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CLÁUDIO GUILHERME DE FARIA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, lançada ao id 13292971, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco Cooperativo do Brasil S.A. – Bancoob e da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Sul-Serrano, fundada na alegação de falha na prestação de serviços bancários.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença recorrida ignorou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 479 e Tema 466); (ii) que houve falha na prestação de serviço por parte dos apelados ao autorizarem movimentações atípicas e destoantes do padrão de consumo do autor; (iii) que não foram adotadas medidas preventivas mínimas, como o bloqueio automático ou a notificação do cliente; (iv) que houve violação ao dever de segurança e ausência de diligência da instituição financeira ao deixar de reconhecer a fraude; e, por fim, (v) pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.391,00 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões ofertadas, os apelados Bancoob e Sicoob Sul-Serrano, respectivamente, sustentam: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) ilegitimidade passiva da Cooperativa Sicoob Sul-Serrano, por não ser a administradora do cartão; (iii) inexistência de falha na prestação de serviço, pois as transações foram realizadas com cartão com chip e senha pessoal, afastando a aplicação da Súmula 479/STJ; (iv) culpa exclusiva do consumidor pela guarda negligente de cartão e senha; e (v) inexistência de dano moral, dada a ausência de prova de abalo psíquico ou exposição vexatória.

I – Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Em sede de contrarrazões, sustentaram os Apelados a preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o Apelante teria limitado-se a reproduzir a peça inicial sem enfrentar os fundamentos concretos da sentença.

Contudo, não se vislumbra a alegada inércia dialética. O Apelante articula argumentação crítica e objetiva em face dos fundamentos centrais da sentença – em especial, quanto (i) à suposta comunicação tardia do furto, (ii) à alegada culpa exclusiva do consumidor e (iii) à responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de movimentações atípicas e da omissão no dever de segurança.

Neste contexto, despiciendas outras manifestações,
rejeito a preliminar
, porquanto ausente qualquer vício que comprometa o enfrentamento específico das razões de decidir da sentença, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. É como voto.

II – Da impugnação à Gratuidade de Justiça concedida ao autor / apelante.

As Rés (ora apeladas) em suas contrarrazões impugnam a concessão da gratuidade de justiça ao Apelante, realizada na primeira instância, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Novamente, a insurgência não merece acolhida.

No caso sub judice, observa-se que o Apelante apresentou: Recibo de pró-labore (fl. 43), demonstrando rendimento líquido de R$ 998,00 em novembro de 2019 e Declaração de hipossuficiência firmada nos termos do art. 99, §3º do CPC.

A documentação revela situação econômica modesta, compatível com a condição de necessitado nos moldes legais. Ademais, os réus não carrearam aos autos nenhum elemento robusto apto a infirmar tais demonstrações, limitando-se a impugnação genérica, sem contraprova material.

Inexistindo prova em sentido contrário, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica, especialmente quando amparada por documentação idônea.

Assim,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça
, mantendo-se os benefícios deferidos na origem, em atenção ao postulado do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/1988).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

III – Do mérito recursal.

A presente controvérsia tem origem na narrativa de
Cláudio Guilherme de Faria
, o qual alega ter sido vítima de
furto de seus cartões bancários
em 27 de outubro de 2019, durante evento no município de Alto Jequitibá/MG. Dentre os bens subtraídos estavam
seus cartões de débito e crédito vinculados às Rés
, além de documentos pessoais.

Alega em sua inicial que, tão logo retornou à sua cidade de residência, Cariacica/ES, dirigiu-se à cooperativa bancária para efetivar o
bloqueio dos cartões
e lavrou
Boletim de Ocorrência
em 28/10/2019. Apesar disso, constatou que os criminosos realizaram
diversas transações
, sendo:

9 saques
via Banco24Horas no total de R$ 6.000,00;

D
iversas compras via débito
, somando R$ 8.746,84;

O
perações via crédito
, no valor de R$ 2.644,16.

O total do prejuízo alcança, em seus cálculos, o valor de
R$ 17.391,00
. Narra que tais movimentações são
incompatíveis com seu perfil financeiro
, inclusive considerando sua renda mensal comprovada de
R$ 998,00
(doc. anexo). Ainda, aduz que havia contratado seguro vinculado ao cartão, denominado "proteção contra perda ou roubo", cujo valor era descontado mensalmente, e que teve o pagamento da cobertura indevidamente recusado.

Propôs, por conseguinte, a presente ação de reparação por danos materiais e morais, com pedido subsidiário de condenação ao pagamento do valor do seguro, sob fundamento da responsabilidade objetiva das instituições bancárias.

Na sentença vergastada, o juízo a quo julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados supra. Compreendeu que (i) não teria havido falha na prestação do serviço bancário, porquanto as transações foram processadas mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal, denotando regularidade formal e presumida autorização do titular; que (ii) a comunicação do furto à instituição financeira teria se dado tardiamente, apenas no dia 29 de outubro de 2019, conforme formulários de contestação de transações apresentados, permitindo a realização das movimentações contestadas em momento anterior à ciência do banco; que (iii) não teria havido comprovação de ato ilícito ou nexo de causalidade apto a ensejar responsabilidade civil das rés, tampouco caracterização de dano moral indenizável; que (iv) o pedido subsidiário referente à indenização securitária também restaria prejudicado, uma vez que a cobertura teria sido validamente negada diante do uso de senha, e, de todo modo, a seguradora não integrou o polo passivo da demanda.

Em suas contrarrazões, a recorrida, Cooperativa Sicoob Sul-Serrano, suscitou a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que todos os eventos objetos de discussão dizem respeito ao contrato de administração de cartão pessoa física. Porém, afirma que o administrador do aludido cartão múltiplo seria o Banco Cooperativo do Brasil S/A, conforme instrumento de contrato anexado aos autos, sendo a Siccob Sul Serrana mera intermediária na contratação do produto bancário.

Contudo, tal preliminar deve ser afastada. A relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, e sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único, art. 14, art. 18 do CDC).

No caso dos autos, o Apelante mantinha sua conta corrente junto à Cooperativa Apelada (SICOOB SUL-SERRANO), sendo esta a instituição que lhe forneceu o cartão multifuncional, ainda que a administração e emissão do plástico sejam operacionalizadas pelo BANCOOB. Para o consumidor, ambas as instituições se apresentam como parte do mesmo conglomerado ou sistema ("SICOOB" / "BANCOOB"), aplicando-se a teoria da aparência, que visa proteger a confiança do consumidor que não possui condições de distinguir as esferas de responsabilidade de cada entidade dentro de um mesmo grupo econômico ou arranjo comercial.

Ademais, a responsabilidade pela segurança das transações, especialmente aquelas vinculadas à conta corrente mantida na Cooperativa, também alcança esta última, que aufere benefícios da relação com o correntista.

A narrativa constante da petição inicial demonstra que o BANCOOB e a Cooperativa SICCOB figuram como requeridos. A própria fatura do cartão de crédito (fl. 38/41), embora tendo o BANCOOB como beneficiário, identifica o cartão como "SICOOB SUL-SERRANO Sicoobcard Mastercard Clássico".

Assim, ambas as instituições financeiras participam da cadeia de serviços que resultou nos danos alegados pelo Apelante, o que lhes confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A aferição da responsabilidade individual de cada uma é questão de mérito.

Rejeito
, pois, a aventada preliminar de ilegitimidade passiva, e passo ao exame do mérito propriamente dito, cuja controvérsia cinge-se à responsabilidade das instituições financeiras Apeladas pelos danos materiais e morais sofridos pelo Apelante em decorrência de transações fraudulentas realizadas com seu cartão após furto.

III.1. -
Da Responsabilidade do Segundo Apelado (SICOOB SUL-SERRANO – Banco da Conta Corrente).

Como prefalado, a sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor
demorou a comunicar o furto
e que as transações foram
realizadas mediante chip e senha
, afastando a responsabilidade das instituições financeiras.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que a r. Sentença merece parcial reforma, para reconhecer a culpa concorrente entre o Apelante e o Segundo Apelado (SICOOB SUL-SERRANO) no que tange às transações efetuadas na conta corrente, e julgar improcedente o pedido em relação ao Primeiro Apelado (BANCOOB) quanto às transações no cartão de crédito.

Cediço que a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é
objetiva
, nos termos da
Súmula 479 do STJ
("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias").

Este entendimento se alinha ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Contudo, a responsabilidade objetiva pode ser elidida ou mitigada por excludentes como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC), mas no caso em tela, verifico a ocorrência de culpa concorrente.

Isso porque, é
incontroverso
que as transações contestadas foram realizadas
mediante o uso do cartão físico com chip e a digitação da senha pessoal
do Apelante. As defesas dos Apelados (fls. 63-87 e 147-175) e os documentos internos por eles juntados (como os pareceres após auditoria das transações às fls. 99/122) são uníssonos nesse sentido.

O contrato de conta corrente (fl. 87/94) e o contrato de utilização do cartão (fl. 96/97) são expressos ao atribuir ao correntista/usuário o dever de guarda e sigilo de sua senha pessoal.

A a jurisprudência do STJ, há muito, sedimentou entendimento no sentido da ausência de responsabilidade civil do banco quando o correntista entrega espontaneamente seu cartão a terceiro, fornecendo-lhe a senha, e este realiza compras ou saques com o cartão. (AgInt no AREsp n. 2.756.405/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.). Cito outro exemplo:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de
operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que
todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
5.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
6.
Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.
Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Nessa perspectiva, ao permitir que terceiros tivessem acesso, de alguma forma, à sua senha pessoal – seja por anotação conjunta, seja por compartilhamento anterior, ou por qualquer outra forma de quebra do dever de sigilo –, o Apelante concorreu para a ocorrência dos danos. A utilização da senha é um forte indício de que o sigilo necessário não foi mantido, caracterizando uma parcela de responsabilidade do consumidor, afinal, tão logo solicitou o bloqueio da conta e cartão, às 12 horas do dia 28/10, não houve mais transações por ele contestadas, o que se percebe pelos extratos bancários e documentos que instruíram as contestações.

Não obstante, essa excludente de responsabilidade dos bancos foi
relativizada
após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou
"embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores”
. No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes. Cito ainda: (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

A propósito, também cito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Então, se por um lado o correntista tem dever de guarda de sua senha pessoal, por outro lado, as instituições financeiras possuem um dever de segurança que vai além da simples disponibilização de mecanismos como chip e senha. Este dever inclui a implementação de
sistemas capazes de detectar e obstar movimentações financeiras que destoam flagrantemente do perfil habitual do consumidor
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do paradigmático REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e do REsp 2.052.228/DF.

No caso concreto, o Apelante demonstrou, por meio dos extratos de sua conta corrente (Documento 03, fl. 36 dos autos digitalizados), que em um único dia (28/10/2019) foram realizados
09 (nove) saques em terminais de Banco24Horas
em sua conta-corrente, totalizando
R$ 6.000,00
, além de diversas compras na função débito que, somadas aos saques,
alcançaram o montante de R$ 14.746,84
. Tais transações, pela sua quantidade, valores e celeridade, destoam significativamente do perfil de um consumidor com renda mensal declarada de R$ 998,00 (fl. 43).

Ademais, os próprios históricos de transação juntados pelos Apelados revelam que antes de algumas transações serem aprovadas, ocorreram tentativas com "senha invalida", como as de código 7022 e 7000, ambas em 27/10/2019 às 05:17h. Tais ocorrências, somadas ao volume e à natureza atípica das operações subsequentes, deveriam ter acionado os protocolos de segurança do Segundo Apelado (SICOOB SUL-SERRANO), responsável pela conta corrente onde os débitos ocorreram.

Assim, a falha em identificar e bloquear preventivamente essas movimentações configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, mais do que isso, revela a ocorrência de culpa, na modalidade negligência, devidamente caracterizada.

A comunicação do furto e o pedido de bloqueio, conforme reconhecido posteriormente pela própria Cooperativa Apelada (fl. 320 dos autos digitalizados), ocorreu em 28/10/2019 às 12h04min. Embora as transações possam ter ocorrido antes desta formalização, o dever de monitoramento de atividades suspeitas é preexistente e contínuo.

Portanto, o Segundo Apelado (SICOOB SUL-SERRANO) também concorreu para os danos sofridos pelo Apelante na conta corrente, ao não adotar as cautelas necessárias para impedir as transações fraudulentas que fugiam ao perfil do correntista.

III.2 - Da Distinção de Responsabilidade e da Improcedência do Pedido em Relação ao Primeiro Apelado (BANCOOB – Administradora do Cartão de Crédito).

A análise da responsabilidade deve ser cindida entre as operações de débito/saque em conta corrente e as operações de crédito – uso do cartão de crédito.

Conforme exposto, a falha no dever de segurança quanto às transações na conta corrente (débitos e saques) é imputável ao Segundo Apelado (SICOOB SUL-SERRANO), que é o gestor direto da referida conta e quem deveria possuir os mecanismos mais apurados para identificar movimentações atípicas nela.

Não obstante, no que tange às transações realizadas na
função crédito
do cartão do apelante
, no valor total de R$ 2.644,16 (fl. 40 dos autos digitalizados), administradas pelo Primeiro Apelado (BANCOOB), o Apelante não demonstrou, em suas razões recursais ou na instrução probatória, que tais operações, isoladamente consideradas, destoassem de seu perfil de utilização de
cartão de crédito
. O foco da argumentação de atipicidade e da jurisprudência colacionada (REsp 2.052.228/DF ) volta-se para o conjunto das operações e, mais intensamente, para o volume e a rapidez dos débitos e saques na conta corrente.

Não havendo prova específica de que as compras no crédito, por si sós, caracterizariam um desvio de perfil de consumo
nessa modalidade específica
que exigisse uma intervenção imediata do Primeiro Apelado (BANCOOB) – tratando-se de compras de valores reduzidos, compatíveis com a remuneração do apelante e não demonstrado o interregno de tempo em que ocorreram-, e considerando que estas também foram realizadas com chip e senha, a responsabilidade desta instituição financeira deve ser afastada, mantendo-se a improcedência do pedido em relação a ela.

III.3 -

Dos Danos Materiais

Reconhecida a culpa concorrente entre o Apelante e o Segundo Apelado (SICOOB SUL-SERRANO) no que se refere às transações na conta corrente (débitos e saques), que totalizaram R$ 14.746,84, a reparação do dano material – referente aos débitos em conta corrente- deve ser distribuída entre as partes. Afigura-se razoável, no caso, a divisão da responsabilidade na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo o Segundo Apelado restituir ao Apelante o montante de
R$ 7.373,42
(sete mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos
).

III
.4. Dos Danos Morais

A subtração de valores da conta corrente do Apelante, decorrente da falha no dever de segurança do Segundo Apelado, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A angústia de ver suas economias subtraídas e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver parte do prejuízo, especialmente tratando-se de pessoa com rendimentos modestos, configuram
dano moral indenizável.

Considerando a
culpa concorrente
, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a ser paga pelo Segundo Apelado (SICOOB SUL-SERRANO).

III
.5. Do Pedido Subsidiário de Pagamento do Seguro “
Furto-Roubo”.

Constata-se que, na petição inicial, o Apelante formulou pedido subsidiário para que, caso não fosse acolhido o pleito principal de indenização por danos materiais, os Réus fossem condenados ao pagamento do "valor referente ao seguro de proteção a roubo ou perda, que é descontado de sua conta mensalmente", e a sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, por consequência lógica, também rejeitou este pedido subsidiário.

Em suas razões de apelação, o Apelante concentrou sua argumentação na necessidade de reforma da sentença para que seus pedidos principais de indenização por danos materiais (no valor integral do prejuízo) e morais fossem julgados procedentes, com base na responsabilidade objetiva das instituições financeiras e na falha do dever de segurança.

Da análise da peça recursal, verifica-se que o Apelante
não impugnou especificamente a rejeição de seu pedido subsidiário referente ao pagamento do valor do seguro pelos Réus
, tampouco apresentou fundamentos para a reforma da sentença neste particular. O recurso devolve ao Tribunal o conhecimento apenas da matéria impugnada, conforme o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, insculpido no art. 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil, e não tendo o Apelante se insurgido especificamente contra a improcedência do pedido subsidiário em suas razões recursais, e não sendo matéria cognoscível de ofício, opera-se a preclusão, não cabendo a este Órgão Julgador analisar o mérito de tal pleito.

IV – Do dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento
, para reformar em parte a r. Sentença, nos seguintes termos:

a)
Julgar parcialmente procedente
o pedido em relação à Segunda Apelada, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo - SICOOB SUL-SERRANO, para: i. Condená-la a restituir ao Apelante, a título de danos materiais, o valor de R$ 7.373,42 (sete mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), correspondente a 50% do prejuízo sofrido na conta corrente (débitos e saques), aplicando-se correção monetária desde cada desembolso pelo IPCA até a data da citação, quando passará a incidir a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais; ii. Condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC. A partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

b) Manter a improcedência do pedido em relação ao Primeiro Apelado, Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB, no que tange às transações realizadas na função crédito e dos demais pedidos não acolhidos e inalterados.

c) Em razão da
sucumbência recíproca
entre o Apelante e a Apelada (SICOOB SUL-SERRANO): i. Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais relativas aos pedidos direcionados à Segunda Apelada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observada a gratuidade de justiça deferida ao Apelante (art. 98, §3º, CPC). ii. Condeno a Apelada (SICOOB SUL-SERRANO) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante, os quais fixo em 13% (treze por cento) sobre o valor total da condenação a ela imposta (soma dos danos materiais e morais). iii. Condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada (SICOOB SUL-SERRANO), os quais fixo em 13% (treze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela referida Apelada (diferença entre o valor pleiteado pelo Apelante em face desta e o valor da efetiva condenação), observada a gratuidade de justiça deferida ao Apelante (art. 98, §3º, CPC).

d) Condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelado (BANCOOB), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico por este obtido (valor das transações de crédito que deixaram de ser objeto de condenação – R$ 2.644,16), observada a gratuidade de justiça deferida ao Apelante na instância primeva.

Em razão do parcial provimento do apelo, deixo de aplicar o §11ª do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez